Tribunal: TJBA
Processo: 0531968-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531968-46.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KELINE APARECIDA SILVA DO VALE

Advogado(s)
:
TAKAYOSHI MIRANDA DE ANDRADE KURATANI

APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DE INSERÇÃO DO NOME DA SERVIDORA NA LISTA DA AÇÃO TRABALHISTA COLETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 8, III DA CF
(“III - AO SINDICATO CABE A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA, INCLUSIVE EM QUESTÕES JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS”).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO. DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO E SOFRIMENTO QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
0006753-78.2001.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, que tem como Apelante
KELINE APARECIDA SILVA DO VALE
e Apelado
SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas